Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. RESIDÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. EXECUTADO, EX-EXPOSA E FILHAS. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NÃO ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL RESIDENCIAL USADO COMO RESIDÊNCIA PELO OBRIGADO. ELISÃO DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que o imóvel residencial no qual reside o núcleo familiar do executado em sua companhia consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertence, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. Consoante as regras processuais, incumbe ao exequente, no exercício do contraditório, o ônus de comprovar a inviabilidade de o imóvel residencial no qual reside a parte executada ser qualificado como bem de família, derivando da inexistência de comprovação de que o bem não merece essa salvaguarda a inviabilidade de ser expropriado para pagamento de dívida ou imposta qualquer condição à intangibilidade legalmente assegurada se não se emolduram às exceções expressamente contempladas pelo legislador ordinário.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.